Tribunal: TJDFT
Processo: 0716208-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. COAUTORIA CONFIGURADA. DELITO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 2a Vara Criminal de Águas Claras/DF, que o condenou pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei no 8.069/1990), por quatro vezes, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. A denúncia narra que o réu instigou e participou, em comunhão de esforços com quatro adolescentes, da subtração de diversos produtos do supermercado BIG BOX, atuando como apoio externo durante a ação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu é típica à luz da teoria da imputação objetiva; (ii) estabelecer se se trata de participação de menor importância; (iii) determinar se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coautoria se caracteriza quando o agente atua com consciência e vontade voltadas à prática do crime, ainda que não pratique diretamente os atos executórios. No caso, os depoimentos são uníssonos em apontar que o réu tinha pleno conhecimento da ação criminosa, participou da decisão de praticá-la e permaneceu nas imediações como apoio moral, com a intenção de usufruir dos produtos subtraídos.
4. A tese de ausência de nexo causal e de adesão dolosa não prospera diante da prova testemunhal firme e convergente quanto à presença consciente e voluntária do réu no plano delitivo.
5. A participação de menor importância é afastada, pois o réu não apenas anuiu com a conduta ilícita, mas contribuiu de forma relevante para o êxito do furto, atuando em unidade de desígnios com os adolescentes, com papel previamente acordado e essencial à concretização do delito.
6. O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a mera prática de infração penal em concurso com menor de idade, sendo irrelevante o consentimento, a anterioridade delitiva ou o conhecimento da menoridade. Comprovada a idade dos adolescentes e a participação do réu, incide a tipificação legal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.